Tribunal: TJMT
Processo: 0004158-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004158-17.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON DE ANDRADE CALDAS - CPF: 125.376.288-02 (ADVOGADO), TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.927.770/0001-21 (EMBARGANTE), RICARDO SPIGUEL GRANJA - CPF: 011.135.371-83 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), CAMILA GONCALVES MOREIRA - CPF: 339.838.268-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇAO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material na composição e publicação do acórdão, deve ser acolhido os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0004158-17.2016.8.11.0015
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., confirmando o acerto decisório da sentença que a condenou ao “
pagamento, em favor da requerente
(ora embargante)
, de indenização securitária no valor de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos), observados os limites da apólice, com correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
”
(cf. Id. no 143374654).

A embargante aponta o erro material no conteúdo do interior teor do acórdão publicado após a sessão de julgamento, pois “
o voto e a ementa encontram-se dissonantes do acordão, da certidão de julgamento e do que foi decidido na sessão de julgamento do dia 06/09/2022, após o relator verificar o arquivo de sua decisão
”,
motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício especificado (cf. Id. no 143405170).

A embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 144228150, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito que realmente ocorreram problemas com a publicação do v. acórdão embargado, sendo patente a existência de erro material que justifica a interposição e o acolhimento destes declaratórios, e isso sem implicar quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, afinal, cuida-se de simples correção de e
quívoco material, sem conteúdo decisório, para adequar o inteiro teor do acórdão com o que foi efetivamente decidido pelo colegiado.

Recapitulando, cuida-se de recurso de apelação interposto pela ora embargada Mapfre Seguros Gerais S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação
de “
Obrigação de Fazer (Pagamento de Indenização Securitária RCTR-C) c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Danos Morais por Ilícito Contratual
”

(Proc. no 0004158-17.2016.8.11.0015 - Código 260778), ajuizada contra a apelante/embargada pela ora embargante Trans Master Transportes Ltda.

O recurso foi originalmente incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual a ser realizado no dia 23.08.2022, porém, diante do pedido de sustentação oral do advogado da autora/apelada Trans Master, redesignou-se o julgamento à sessão por videoconferência do dia 30.08.2022.

Na sessão de julgamento do 30.08.2022, após a sustentação oral do advogado da autora/apelada, considerando a relevância de alguns pontos por ele suscitados em sua exposição, decidi adiar a conclusão do julgamento à sessão seguinte, conforme informação constante da certidão de Id. no 141940176.

Então, na sessão por videoconferência subsequente, ocorrida no dia 06.09.2022, esta eg. Câmara Julgadora retomou o julgamento do caso e, à unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, consoante consta da certidão de julgamento vinculada ao Id. no

142863679 (“
Decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
”
) e do resultado do julgamento constante do acórdão constante do Id. no 143374654.

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
”

Sucedeu, porém, que, devido a um equívoco operacional, lançou-se no sistema - e, consequentemente, veio aos autos - arquivo/documento contendo ementa e voto cujo conteúdo não refletiu o teor do pronunciamento judicial realizado na sessão de julgamento do dia 06.09.2022 (cf. Id. no 140671659, 140671662 e 143374686), cuidando-se, na realidade, de minuta referente à análise preliminar da controvérsia recursal, cujo uso, porém, foi descartado depois de maiores reflexões acerca da celeuma, de acordo com os fundamentos e ponderações que embasam o voto que realmente foi por mim proferido e conduziu a formação do acórdão.

Então, detectada a presença de erro material na inclusão no sistema PJe e publicação do acórdão embargado, deve ser sanado e extirpado o vício, o que o faço a partir da transcrição/reprodução do real conteúdo do voto e ementa do julgado nas linhas seguintes, cabendo reforçar que não se trata de modificação do julgamento realizado, pois o que ocorreu foi simples equívoco no momento de alimentar o sistema PJe com o arquivo/documento correspondente ao julgamento efetivamente ocorrido na sessão de julgado, equívoco este que, inclusive, poderia ter sido sanado até mesmo de ofício, conforme autoriza a lei processual (CPC, art. 494, I), que, repito, não passou de simples e escusável, embora lamentável,

falha na hora de juntar um arquivo/documento ao processo, e, mais importante, não representou menor prejuízo a qualquer uma das partes.

Posto isso, transcrevo, abaixo, o inteiro de teor do voto condutor do acórdão proferido na sessão de julgamento do
dia 06.09.2022:

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Pagamento de Indenização Securitária RCTR-C) c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Danos Morais por Ilícito Contratual ajuizada por Trans Master Transportes Ltda., em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, alegando, em síntese, que celebrou contrato de Seguro de Transportes de Cargas – RCTRC junto à requerida – Apólice de n. 3.836.003.502.201, com vigência entre os anos de 2014 e 2015.

Afirmou que, no dia 08/07/2015, duas cargas de óleo diesel B S500, avaliadas, cada uma, no importe de R$ 57.985,40 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta reais) (NF n. 253.909 e 253.910), foram roubadas, consoante consta no Boletim de Ocorrência n. 2015.195219, registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de veículos automotores de Cuiabá/MT, totalizando um prejuízo de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil reais novecentos e setenta reais e oitenta centavos).

Acionada, em 14/10/2015, a requerida negou a cobertura contratual, fundamentando sua negativa nas cláusulas 17 (cargas acima de R$ 60.000,00, o veículo transportador deve estar protegido por acompanhamento ostensivo terrestre [escolta] legalmente habilitado ou sistema de rastreamento que atenda ao que estabelece na Cláusula ‘Terminologia, Requisitos e Processos’); 19.1. (obrigatoriedade de consulta ao Telerisco) e 20 (perda da cobertura em caso de liberação de valores superiores ao estabelecido sem cumprimento das normas de gerenciamento de risco).

Discorreu acerca da aplicabilidade da legislação consumerista e inversão do ônus da prova. Aduziu que, ‘atendo aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato de seguro, há se ser considerando como fato capaz de deflagrar o impedimento da condição contratual prevista, qual seja, o sinistro ocorrido (roubo de carga devidamente monitorada pela Empresa SASCAR)’.

Sustentou, ainda, ter cumprido a determinação imposta, porquanto havia monitoramento pela empresa especializada SASCAR, sendo que no momento da contratação do seguro não fora cientificado acerca da diferença entre monitoramento e rastreamento da carga, bem como sobre os requisitos e equipamentos necessários, apontando que as cláusulas são confusas e ambíguas.

Alegou que não fora explicado sobre as exigências/condições quanto aos sublimites das cargas e como deveriam ser calculados para imposição das medidas específicas de monitoramento e rastreamento e que as cargas não superam o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e argumentou acerca da abusividade da cláusula que prevê a limitação da responsabilidade do fornecedor, bem como da ausência de prova de agravamento de risco apta a justificar a negativa da cobertura securitária.

Requereu, ao final: a) sejam declaradas nulas as cláusulas 17, 18.1.2, 19 e 20, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor; b) condenar a requerida ao cumprimento da obrigação contratual referente ao pagamento da importância de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos); c) condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos referentes a contratação de advogado no importe de R$ 28.194,16 (vinte e oito mil cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos); d) condenação em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

(...)

Na sequência, a requerida apresentou contestação (fls. 116/135); argumentou que a apólice prevê obrigações, riscos cobertos e excluídos, garantias, coberturas, entre outras cláusulas constantes das condições gerais, não podendo a parte alegar ignorância ou desconhecimento da necessidade de gerenciamento de risco, consulta ao banco de dados Telerisco, dentre outras atividades corriqueiras dentro de uma transportadora.

Sustentou a imprescindibilidade do cumprimento das cláusulas estipuladas, bem como que ‘o não cumprimento de tais obrigações, considera-se que o segurado agravou os riscos assumidos no contrato’, autorizando a negativa de cobertura securitária. Discorreu acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Alegou o descumprimento das normas de gerenciamento de risco, porquanto que o veículo não estava sendo monitorado nos moldes exigidos no contrato; que não fora realizada consulta ao Telerisco; que não havia liberação do motorista para o transporte de carga específica e que houve a contratação de monitoramento e não rastreamento conforme prevê o contrato. Argumentou, ainda, acerca da legalidade das cláusulas contratuais, ausência de perdas e danos, assim como ausência de danos morais. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 136/202).

(...)

Determinada a intimação das partes para especificação de provas (fl. 215), a requerente pugnou pela produção de prova testemunhal e arrolou testemunhas (fl. 217) e a requerida postulou pela prova documental (fl. 218).

(...)

Na audiência realizada em 09/03/2021, foi dispensada a inquirição da testemunha Diego Spiguel Granja, em razão do acolhimento da contradita formulada pela requerida e, em seguida, foi inquirida a testemunha Joandre Tomelin Curado, representante da Curado Corretora de Seguros, consoante mídia de áudio e vídeo.

Na sequência, foi designado o dia 12/05/2021 para oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida (Ref: 45/46). Porém, em 12/05/2021, aberta a audiência, constatou-se a ausência da requerida, seus procuradores e das testemunhas.

Em seguida, foi declarada como encerrada a instrução probatória e concedido prazo para oferecimento de memoriais (Ref:53/54).

A parte requerida informou não ter conseguido acesso a sala de audiências, assim como as testemunhas, apontando a ocorrência de problemas técnicos e requereu a redesignação da solenidade (Ref:56), sendo o pleito indeferido (Ref:61).”

Conforme já relatado, a Seguradora/ré/apelante afirmou que o seu “
advogado e ambas as testemunhas por ela arroladas não conseguiram acesso à sala de audiências pelo link disponibilizado (pelo) MM. Juízo
”, expondo que, “
por cautela, a testemunha Paulo Roberto iniciou a tentativa de ingresso às 16h00 (horário de Brasília), tendo enviado um e-mail relatando que estava aguardando o ingresso na sala,
(e que)
, de imediato, o advogado respondeu referido e-mail, lembrando que, diante do fuso-horário, a audiência teria início ás 17h00 (horário de Brasília). Com a aproximação do horário, o advogado e as testemunhas realizaram sucessivas tentativas de ingresso na sala de audiências por meio do link disponibilizado por esse juízo, mas o acesso não foi obtido, conforme comprovam as telas anexas. De imediato, o advogado realizou tentativas seguidas de contato telefônico com o fórum de Sinop, por meio do número (66) 3520-3800, único número constante dos autos para contato, mas as ligações não foram atendidas após a transferência, mediante ramal informado, para a 2a Vara Cível
” (
cf. Id. no 128781693 - pág. 64/65).

Em resposta, o MM. Juiz fez a seguinte ponderação:

“1. A Portaria-Conjunta n. 485, de 07 de maio de 2021 prorrogou o fechamento das portas dos fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso e determinou a adoção obrigatória do regime de teletrabalho, razão pela qual foram disponibilizados a todos os usuários do Poder Judiciários canais de acesso via e-mail e Whatsapp, que se encontram dispostas na Portaria n. 44/2021-CNPAR, especificamente àqueles referentes as secretarias e gabinetes desta comarca, publicada no órgão de comunicação oficial.

2. Assim, ao surgir dificuldade no acesso à sala virtual de audiência, a providência a ser tomada pela parte interessada é buscar contato telefônico junto a assessoria deste magistrado, a fim de sanar eventuais dúvidas e providenciar o reenvio do link de acesso, acaso necessário, como ocorreu em diversas outras audiências realizadas por videoconferência no decorrer dos meses anteriores.

3. Outrossim, tendo em vista que a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento foi proferida por este Juízo, há de ser considerado como vigente o fuso horário deste juízo, consoante disposto no art. 213, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado extensivamente.

4. Ante o exposto, não comprovada nenhuma causa excepcional para que seja marcada nova data de audiência de instrução e julgamento, indefiro os pedidos formulados na petição Id. 395435.” (cf. Id. no 128781693 - pág. 86)

Com efeito, não vejo crítica a ser feita à conclusão decisória, pois, de fato, “
ao surgir dificuldade no acesso à sala virtual de audiência
”, a providência que se espera da parte interessada - e que deveria ter sido tomada no caso dos autos - é o contato específico com a unidade em que o feito tramita, no caso, a 2a Vara Civil da comarca de Sinop/MT, sendo que, conforme destacado nas contrarrazões, “
no site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso há uma ‘aba’ em que se disponibilizam os contatos de gabinete, assessores entre outros, já que na data da audiência todo trabalho era remoto
”, de modo que as tentativas de ligação ao número do telefone geral do Fórum de Sinop não servem de escusa, nem para fins de provar a diligência esperada à situação; em reforço a esse ponto, vê-se que o despacho designatório da audiência por videoconferência já advertia que, “
em caso de eventual impossibilidade técnica de participação do ato, deverão os interessados se manifestar imediatamente nos autos, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis
”, porém, mesmo sem conseguir acesso à sala virtual na hora designada, de acordo com o que a ré alega, e sem sucesso em contatar a assessoria do Juízo de origem para relatar o problema, ela só veio a se manifestar nos autos após o transcurso de mais de 1 hora desde o horário de início da solenidade (
cf. Id. no 128781693 - pág. 64).

Depois, ainda deve ser considerada a pertinência da objeção da autora/apelada quanto ao fato de que, “
se o problema fosse no link enviado as demais partes também não conseguiriam acesso
” (
cf. Id. no 128781693 - pág. 119/143), afinal, considerando o regular acesso e participação da parte autora na audiência virtual, e que inexiste qualquer indicativo de problemas técnicos,
não soa nenhum pouco convincente a alegação de que o link estava corrompido,
e, conforme posição adotada por esta eg. Câmara Julgadora, “
p
roblemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, pois é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais, como se faz parcialmente hoje em dia e como se fez integralmente quando do auge da pandemia
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 1010170-65.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 05/07/2022).

Para colocar a pá de cal final sobre o assunto, cabe relembrar que, sem prejuízo, não há nulidade
(CPC, art. 277), e que, no caso, considerando que o mérito da lide envolve discussão a respeito da interpretação de disposição contratual, cuja solução depende de comprovação exclusivamente documental e da análise dos conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, não vejo qual seria a pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência, sobretudo para colher o depoimento de um funcionário da Seguradora, possivelmente admitido como informante dada a sua relação de subordinação com a ré, com o fito de “
demonstrar a necessidade do cumprimento das cláusulas de gerenciamento de riscos, bem como quais são seus efeitos, e a necessidade do rastreamento/monitoramento da carga, bem como sobre os sublimites da carga
”, logo, sob qualquer ótica, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito da lide, após examinar as particularidades do caso concreto, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido indenizatório pelos seguintes motivos:

“No caso, não obstante a argumentação da requerida, tenho que ela não se desincumbiu de demonstrar a má-fé por parte da requerente, nem que esta operou de forma a agravar o risco contratado.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, restou incontroverso que: a) a requerente e a requerida firmaram contrato de seguro de carga e que este se encontrava vigente a época do sinistro (fls. 151/153); b) a ocorrência do roubo da carga em 08/07/2015 (fls. 51/57), inexistindo contestação quanto ao sinistro; c) a empresa Sascar foi contratada para prestar serviços de localização e monitoramento eletrônico do veículo; d) a carga transportada excedia o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), consoante notas fiscais, totalizando R$ 115.970,80 (fls. 48/49), não podendo ser consideradas de modo isolado já que transportadas conjuntamente.

Quanto ao alegado descumprimento relativo ao monitoramento, restou comprovada a contratação da empresa Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A, bem ainda que, desde o início do relacionamento entre segurada e seguradora, a referida empresa era a responsável pelo monitoramento das cargas da segurada, conforme corroborado pela testemunha Joandre Tomellin Curado (mídia de áudio e vídeo/Ref:45). A testemunha citada aduziu que a empresa é conhecida no mercado e, inclusive, há outras empresas que indicam e reconhecem a ‘tecnologia da Sascar’.

Frise-se que não há insurgência no que toca a empresa supracitada, mas sim tese defensiva no sentido de que o veículo não estava sendo monitorado nos moldes exigidos no contrato.

Ocorre que, independentemente da distinção entre rastreamento e monitoramento, a negativa fundada na tese de que o veículo não estava sendo monitorado se encontra desprovida de fato concreto e não pode ser oposta à segurada, na medida em que a empresa contratada para monitoramento há muito prestava serviços à segurada, sendo de conhecimento da requerida, que nunca denunciou o contrato, bem como pelo fato de que, na data do sinistro, estava ocorrendo o acompanhamento da carga transportada por parte da empresa responsável, confirmado pelo Relatório de Posições de fls. 59/78, não tendo a requerida comprovado que os serviços prestados não atendiam aos ditames expressos no contrato, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Nesse sentido dispõe a jurisprudência: (...)

Com relação a ausência de consulta ao Telerisco, tem-se que tal fato não exclui a cobertura securitária, porquanto a consulta realizada posteriormente mostra que não havia restrição alguma do condutor para conduzir a carga em comento, estando ele liberado para transporte de cargas até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) (documento de fl. 214v), não tendo a parte requerida comprovado que o motorista não se encontrava apto a transportar a carga sinistrada.

Aliás, a cláusula no contrato de seguro que exige consulta do motorista junto ao sistema Telerisco somente pode ser oposta ao segurado como óbice ao pagamento da indenização se restar comprovado o agravamento do risco resultante de seu descumprimento, o que não ocorreu no caso em tela. Confira-se a jurisprudência: (...).

Nessa perspectiva, incontroversa a contratação do seguro e de empresa especializada para monitoramento, bem como a vigência da cobertura no momento do sinistro, inexistindo provas quanto ao agravamento de risco, é devida a indenização securitária, nos moldes estabelecidos na apólice.”

A relação jurídica entre as partes e o sinistro (roubo da carga) são pontos incontroversos, sendo que a divergência dos autos, o ponto de inflexão entre as litigantes, reside na discussão quanto ao cumprimento da cláusula de gerenciamento de risco.

Sobre o tema, “
nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, ‘a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro’ (REsp 1.314.318/SP)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.076.414/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 28/9/2020), e assim o é porque a previsão de uma cláusula de gerenciamento de risco, em conjunto com a redução do prêmio do seguro, favorece o equilíbrio contratual e, por si só, não viola a boa-fé contratual, norma de conduta inerente a toda e qualquer relações jurídicas, mas que, nos contratos de seguro, assume especial feição diante da peculiar natureza da relação jurídica (CC, art. 765).

E é justamente sob a ótica da boa-fé objetiva que o raciocínio sentencial conduz à acertada conclusão de que, “
independentemente da distinção entre rastreamento e monitoramento, a negativa fundada na tese de que o veículo não estava sendo monitorado se encontra desprovida de fato concreto e, por isso, não pode ser oposta à segurada, na medida em que
a empresa contratada para monitoramento há muito prestava serviços à segurada, sendo de conhecimento da requerida, que nunca denunciou o contrato
, bem como pelo fato de que, na data do sinistro, estava ocorrendo o acompanhamento da carga transportada por parte da empresa responsável, confirmado pelo Relatório de Posições de fls. 59/78, não tendo a requerida comprovado que os serviços prestados não atendiam aos ditames expressos no contrato
”.

Ora, se desde o início da relação contratual a autora/segurada utiliza o sistema de rastreamento da empresa Sascar, e, ao que tudo indica, como denota o teor da averbação da carga, a ré/segurada sempre soube disso e nunca objetou, não se manifestando no sentido de que tal conduta infringia disposição contratual ou colocava em risco os direitos relativos ao ressarcimento em caso de sinistro, “
independentemente da distinção entre rastreamento e monitoramento
”, não há como admitir como motivo idôneo a dita inadequação do sistema apontada somente no momento da recursa de cobertura contratual, não só porque, ainda que inicialmente desviante, a reiteração de conduta/comportamento das partes ao longo da relação contratual adquire contornos de regularidade e validade, mas também porque a postura da seguradora claramente atenta contra o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

Para além disso, ratifico que a prova dos autos mostra que, “
na data do sinistro, estava ocorrendo o acompanhamento da carga transportada por parte da empresa responsável, confirmado pelo Relatório de Posições de fls. 59/78, não tendo a requerida comprovado que os serviços prestados não atendiam aos ditames expressos no contrato
”, constando do referido relatório os dados referentes à localização, com registro de horário, indicação de longitude e latitude, não havendo que se cogitar acerca da exclusão da cobertura por ausência do monitoramento, pois, somado às considerações acima lançadas, vê-se que o próprio relatório feito pela seguradora reconhece a presença do sistema de rastreamento na hipótese.

Em relação à objeção ligada à ausência de prévia consulta do motorista no sistema Telerisco, a Seguradora/ré/apelante sequer combate a conclusão sentencial de que “
somente pode ser oposta ao segurado como óbice ao pagamento da indenização se restar comprovado o agravamento do risco resultante de seu descumprimento, o que não ocorreu no caso em tela
”, o que definitivamente não se vê no caso em comento, cumprindo-me apenas reforçar que essa é a orientação pacífica da jurisprudência pátria a respeito da matéria, isto é, de que “
a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro
” (STJ - Quarta Turma

- AgInt no REsp n. 1.577.162/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa

Custas pela apelante.

É como voto.

Eis a correta e adequada reação da ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA –
PARTE QUE NÃO CONSEGUIU ACESSO À SALA VIRTUAL NA DATA DESIGNADA À SOLENIDADE
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCATIVO DE PROBLEMA TÉCNICO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – ROUBO DE CARGA – OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO – BOA-FÉ DA SEGURADA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A audiência virtual atende todas as prerrogativas dos advogados, mantendo seu direito de fala, de perguntas às testemunhas e demais poderes, não se podendo dizer que a audiência presencial seria ideal e inafastável.
(...)
. Problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, pois é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais, como se faz parcialmente hoje em dia e como se fez integralmente quando do auge da pandemia
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAI no 1010170-65.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 05/07/2022). 2. Hipótese em que restou observada a disposição contratual que prevê a adoção do gerenciamento de risco para o transporte de valores, pois o caminhão que conduzia a carga possuía sistema de rastreamento instalado.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material relativo à composição do acórdão embargado, e determinar que seja republicado o acórdão proferido na
sessão de julgamento do
dia 06.09.2022, dessa vez, com a retificação e inclusão do correto teor da ementa e do voto condutor, conforme os termos acima destacados, para que então este contenha todos os elementos que deve compô-lo (ementa, relatório e voto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022